Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ABUSO DA CONFIANÇA CONFIGURADA. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CRITÉRIO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTENCEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, é admissível que uma ou mais delas sirvam para exasperar a pena-base na primeira fase do cálculo da reprimenda e a outra para caracterizar causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios.

3. Impossível a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas quando há indícios de que o crime foi executado nessas circunstâncias.

4. Mantém-se a qualificadora abuso de confiança, por causa do sentimento de credibilidade advindo da relação de confiança entre vítima e apelante.

5. Se em nenhum momento da fase policial ou judicial confessou a prática do delito, descabe a atenuante da confissão espontânea.

6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

7. Reduz-se o valor da indenização, conforme jurisprudência da Turma, competindo ao(a) ofendido(a), valer-se da jurisdição cível para ampla indenização.

8. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.

9. Ao réu reincidente, embora cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

10. Recurso conhecido e provido em parte.